Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se deve o autor ser condenado a arcar com os ônus de sucumbência.
2. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
3. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 143, pelo STJ).
4. A jurisprudência resta consolidada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, se o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade.
5. É certo que, em casos em o valor da causa é exorbitante a ponto de criar extrema desproporcionalidade entre a atuação do advogado e os honorários arbitrados, há precedentes nos quais essa Corte entendeu necessário fazer o devido distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, em prol dos princípios constitucionais da razoabilidade e do acesso à Justiça. Todavia, esse não é o caso dos autos. Embora o valor da condenação não seja diminuto, tampouco é suficiente para se afastar, com base nos axiomas constitucionais, a regra geral do art. 85, §3o, do CPC.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.